Tribunal: TJMT
Processo: 0016844-14.2015.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016844-14.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KHETLEN DAIANE MARTIN - CPF: 049.116.481-55 (EMBARGADO), GIULIANO G. F. DA SILVA - ME - CNPJ: 04.415.837/0001-52 (EMBARGANTE), GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA - CPF: 689.723.691-87 (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. M. M. (EMBARGADO), JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.377.451-31 (ADVOGADO), VANDERLEA SOMMER - CPF: 829.638.860-04 (ADVOGADO), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), GIULIANO G. F. DA SILVA - ME - CNPJ: 04.415.837/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA - CPF: 689.723.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação da seguradora, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à limitação contratual da indenização securitária; e (ii) estabelecer se há omissão relativa à aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil, que determina a Taxa SELIC como índice exclusivo para fins de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou a tese da limitação contratual da indenização, reconhecendo a cobertura securitária para danos morais e a responsabilidade da seguradora até o limite da apólice, inexistindo omissão a ser sanada.

4.

A ausência de manifestação sobre a aplicação da Taxa SELIC não configura omissão, pois não houve controvérsia ou decisão sobre índices de atualização monetária e juros no acórdão embargado, sendo vedada a inovação recursal em sede de Embargos de Declaração.

5.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 469; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. em face do acórdão de id. 283968899, que negou provimento à Apelação interposta pelo embargante, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos materiais no valor de R$ 150,00, em virtude de acidente de trânsito.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão do v. acórdão quanto à limitação contratual da cobertura securitária, alegando que, embora tenha apresentado a apólice prevendo limite máximo de indenização de R$ 10.000,00 para a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa – Danos Morais (RCF-DM), tal fato não teria sido examinado. Aduz ainda omissão relativa à aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024, que determinaria a utilização da Taxa Legal (SELIC) como índice exclusivo para fins de juros e correção monetária. Requer o acolhimento dos Embargos para suprir as omissões apontadas (id. 285154391).

Os embargados L. M. M e KHETLEN DAIANE MARTIN não apresentaram contrarrazões (id. 287650360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões no acórdão embargado quanto ao limite máximo de indenização de R$ 10.000,00 para a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa – Danos Morais e à
Taxa Legal (SELIC) como índice exclusivo para fins de juros e correção monetária
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em análise, não se verifica a alegada omissão quanto à limitação contratual de indenização, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese acerca dos limites da cobertura securitária, expressamente consignando que a apólice apresentada nos autos prevê cobertura para danos morais e acidentes pessoais por passageiros.

O julgado expressamente ressaltou que a seguradora pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados, até o limite da apólice, conforme o entendimento fixado no Tema 469 do STJ, o que foi observado na condenação imposta, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Tampouco há omissão a ser corrigida no que concerne à aplicação da Taxa Legal. Não há nos autos controvérsia ou decisão acerca da fixação ou modificação dos índices de atualização monetária ou juros moratórios que justifique a manifestação do Colegiado a respeito, até porque inexiste pedido ou análise da questão na Apelação interposta.

Ainda que se reconheça a possibilidade de apreciação de questões de ordem pública a qualquer tempo, tal como defende a embargante, o caso em apreço não revela omissão, mas sim ausência de oportunidade processual para o exame dessa matéria, que não foi objeto de debate na instância recursal, podendo ser aventada em Cumprimento de sentença. A introdução do tema nos Embargos configura inovação recursal, vedada pela sistemática processual.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão, não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025